Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707828-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VERIFONE DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. ICMS/DIFAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CIRCULAÇÃO FÍSICA INTERNA DE MERCADORIA. CONSUMIDOR DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES. POSSIBILIDADE. ÕNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse de agir configura condição da ação consubstanciada pela necessidade do ingresso em juízo (para a obtenção do bem visado), pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e pela adequação da via eleita. No caso, considerando a causa de pedir deduzida na inicial (a inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma empresa, tributo anteriormente cobrado pelo Ente Federativo), constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva em face do postulado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Não incide a diferença de alíquota nas operações de venda de mercadorias feitas em que o alienante e o adquirente da mercadoria estão no mesmo local, com entrega da mercadoria no ato ao cliente. O fato de o consumidor ser domiciliado em outra Unidade da Federação não tem relevância. 3. O sistema de cobrança e monitoramento do Fisco Distrital está calibrado para não efetuar cobrança de operações realizadas de forma "presencial" ou que se destinem fisicamente a outras UFs, a partir de 05/01/2022 (advento da LC no 190/2022), desde que os documentos fiscais sejam preenchidos corretamente, com os códigos exigidos. 4. A fixação de índices de correção deve ser feita com base no disposto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, que estabelece a utilização da taxa SELIC. 5. Segundo súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. 6. Eventual compensação administrativa dos valores de Difal-ICMS indevidamente recolhidos levará em consideração os créditos apropriados a título desse imposto, motivo pelo qual perece o interesse recursal do ente público a esse respeito. 7. O ajuizamento desta demanda deu-se em razão do receio da apelada de ser cobrada do Difal-ICMS sobre mercadorias vendidas a adquirente localizado no Distrito Federal, mas que não ingressem fisicamente no território, tendo em vista o posicionamento formal do ente distrital na SC 12/22 e na DI 1/23. 8. Recurso conhecido, rejeitada preliminar de ausência de interesse de agir, e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 337, inciso IX e § 5°, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de interesse processual. Afirma que o ajuizamento da demanda se baseou exclusivamente em situações abstratas e em um suposto receio de futura cobrança; b) artigo 85 do CPC, por contrariedade ao princípio da causalidade, haja vista a ausência de nexo causal entre a atuação do recorrente e o ajuizamento da ação. Destaca que o Distrito Federal não promoveu qualquer ato no sentido de cobrar o DIFAL-ICMS sobre as operações descritas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 85, 337, inciso IX e § 5°, e 485, inciso VI, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Assim, percebe-se que o interesse de agir configura condição da ação consubstanciada pela necessidade do ingresso em juízo (para a obtenção do bem visado), pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e pela adequação da via eleita. Outrossim, a preliminar se confunde com o mérito da demanda, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial (a inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma empresa, tributo anteriormente cobrado pelo Ente Federativo), constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva em face do postulado. (...) O Distrito Federal alega, também, que, como não teria dado causa ao ajuizamento da ação, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade previsto no artigo 85 do CPC. O ajuizamento desta demanda deu-se em razão do receio da apelada de ser cobrada do Difal-ICMS sobre mercadorias vendidas a adquirente localizado no Distrito Federal, mas que não ingressem fisicamente no território, tendo em vista o posicionamento formal do ente distrital na SC 12/22 e na DI 1/23, conforme já visto”. (ID 63710541). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021